Tribunal: TJDFT
Processo: 0727648-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727648-68.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIÃO SARDINHA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais. 2. No caso em análise, não se vislumbra situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, III, da LEP, porquanto, apesar de ter sido constatado que o agravante é idoso e possui comorbidades, existe possibilidade de tratamento na rede pública de saúde. 3. O pedido de gratuidade de Justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula no 26 desta Corte. 4. Mostra-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais supostamente violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram ao seu entendimento e à sua conclusão. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por suposta falha de fundamentação do acórdão recorrido; b) artigos 117, incisos I e II, da Lei 7.210/1984, 1o, inciso III, 6o e 196, todos da CF, sustentando que faz jus à concessão da prisão domiciliar humanitária, tendo em vista ser maior de 70 anos e possuir múltiplas comorbidades. Afirma ser possível a concessão do benefício, mesmo se tratando de condenado em regime fechado, diante da situação excepcional. Indica ofensa ao princípio da dignidade humana e ao direito à saúde. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, citando julgado do STJ proferido em sede de habeas corpus. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da CF, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, inciso III, 3o, 5o, caput e incisos LIV e LV, e 6o, todos da CF, aduzindo contrariedade aos princípios do devido processo legal, da dignidade humana e da proteção à pessoa idosa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 6o, 93, inciso IX, e 196, todos da CF, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 117, incisos I e II, da Lei 7.210/1984, uma vez que o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso, apesar da idade avançada e do risco natural de descompensações clínicas apontados no relatório, não se verifica vulnerabilidade extrema ou inadequação estrutural concreta que impeça o tratamento. A estrutura mínima está sendo garantida, e os direitos constitucionais à saúde e à dignidade também. Portanto, na espécie, não tendo sido identificada situação excepcional que autorize a medida, mantenho a decisão recorrida". (ID 74948099). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Ressalte-se que o STJ tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem divergência jurisprudencial. Nesse sentido, “É entendimento desta Corte Superior que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência" (REsp n. 2.074.109/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 19/9/2025). Com relação ao recurso extraordinário, no que se refere à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Tampouco merece trânsito o apelo extraordinário quanto ao indicado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 3o, 5o, caput e incisos LIV e LV, e 6o, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a análise da tese recursal exige o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1.540.437 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe de 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021